Tribunal: TJDFT
Processo: 0711141-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/2015, consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica, que permita a identificação clara, inequívoca e induvidosa do desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo.
Não se exige que, na decisão rescindenda, a norma apontada como violada tenha sido expressamente mencionada. Mas para admissibilidade da rescisória, é essencial que a questão tenha sido enfrentada, o que não ocorreu na hipótese.
Constatada a ausência de pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, pela impossibilidade de reconhecer quaisquer contrariedades entre a sentença e os preceitos legais indicados pela autora, cabível o indeferimento da petição inicial.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.